Tribunal: TJES
Processo: 0027947-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027947-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO COM OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO EXCLUSIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade. E, para que fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos. Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.

2
.
No caso em comento, as ofensas verbais ocorridas no contexto de discussões acirradas entre as partes, com animosidade recíproca, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Para responsabilização civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que cause efetivo dano à honra e dignidade da vítima.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLY MARIA DE JESUS SILVA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de
reparação por danos morais

ajuizada em face de
BEATRIZ ALVES FRAGA
e
SILVIA ALVES FRAGA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8816309), aduz a apelante, em suma, que a sentença não analisou de forma adequada o conjunto probatório. Alega que o depoimento da testemunha Eneias Rodrigues Campos foi limitado, pois o mesmo chegou ao local apenas durante o desenrolar da discussão, não presenciando as agressões iniciais. Ressalta que os áudios juntados aos autos, bem como o relato escrito pelo Sr. Paulo Augusto Costa Alves, empregador e pai das requeridas, corroboram sua versão dos fatos, sendo elementos de prova não impugnados pela parte adversa. Sustenta que as palavras e ações das rés ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, violando sua honra e dignidade, o que configura dano moral passível de reparação.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que as apeladas sejam condenadas à reparação moral postulada.

Contrarrazões no id. 8816310, na qual as apelantes arguem preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Determinei a remessa dos autos ao NUPEMEC visando a designação de audiência de conciliação (id. 10352549), contudo, não foi possível obter acordo entre as partes (id. 11153374).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0027947-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA, SILVIA ALVES FRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, as apeladas suscitaram, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
0027947-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BEATRIZ ALVES FRAGA, SILVIA ALVES FRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLY MARIA DE JESUS SILVA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de
reparação por danos morais

ajuizada em face de
BEATRIZ ALVES FRAGA
e
SILVIA ALVES FRAGA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A autora, ora apelante, narra que foi contratada como cuidadora de idosos para prestar serviços à Sra. Maria Helena Hees Alves, cuja curatela era exercida por Beatriz Alves Fraga. Alega que, durante reunião para tratar de questões relativas à rotina de trabalho, foi alvo de graves agressões verbais por parte da curadora, que lhe teria dirigido palavras ofensivas como “rata”, “cobra venenosa”, “vagabunda” e “incompetente”, além de tentativa de agressão física, ocasião em que teria sido segurada pelos braços e empurrada para cima de um sofá. Acrescenta que a requerida Silvia Alves Fraga, ao chegar ao local, teria endossado as ofensas proferidas por sua mãe. Em razão do ocorrido, a apelante postulou indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

As rés, por sua vez, alegaram em contestação que os fatos descritos pela autora decorreram de um desentendimento mútuo, marcado por troca recíproca de ofensas, que não ultrapassaram o limite do mero aborrecimento cotidiano. Afirmaram, ainda, que a autora teria agido de maneira desleal, colaborando com familiares das requeridas para desestabilizar a curatela exercida por Beatriz Alves Fraga, em uma tentativa de desviar o foco da relação contratual.

Como visto, o juízo de primeira instância, ao apreciar as alegações e os elementos de prova, julgou improcedente o pedido da autora. Fundamentou a decisão na ausência de comprovação robusta de que as rés tenham incorrido em condutas aptas a configurar dano moral, destacando, com base no depoimento da testemunha Eneias Rodrigues Campos, que as ofensas se deram de maneira recíproca e no calor da discussão. Entendeu, ainda, que não houve agressão física comprovada, e concluiu que os fatos narrados não extrapolam a esfera dos aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Em suas razões (id. 8816309), aduz a apelante, em suma, que a sentença não analisou de forma adequada o conjunto probatório. Alega que o depoimento da testemunha Eneias Rodrigues Campos foi limitado, pois o mesmo chegou ao local apenas durante o desenrolar da discussão, não presenciando as agressões iniciais. Ressalta que os áudios juntados aos autos, bem como o relato escrito pelo Sr. Paulo Augusto Costa Alves, empregador e pai das requeridas, corroboram sua versão dos fatos, sendo elementos de prova não impugnados pela parte adversa. Sustenta que as palavras e ações das rés ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, violando sua honra e dignidade, o que configura dano moral passível de reparação.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que as apeladas sejam condenadas à reparação moral postulada.

Pois bem.

De acordo com o art. 186 do Código Civil “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. E, o art. 927 do Código Civil dispõe que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade, sendo no mesmo sentido a lição trazida pelo renomado civilista Yussef Said Cahali:

“(...) A privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (?). Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral.” (in Dano Moral, 2ª ed. rev. atual. ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 20).

Sendo assim, para que o dano moral fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos. Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.

No caso em comento, há elementos probatórios que revelam um ambiente de animosidade entre as partes, marcado por troca de ofensas verbais. O depoimento da testemunha Eneias Rodrigues Campos, encarregado geral do condomínio onde os fatos ocorreram, confirmou que presenciou discussão entre Marly e Beatriz, caracterizada por “agressões por palavras, mas não agressões físicas”. Ainda, esclareceu que a discussão era recíproca e que as partes estavam visivelmente exaltadas. Esse depoimento é coerente com o relato constante no Boletim de Ocorrência, que também registrou a troca de ofensas verbais de ambas as partes e a ausência de agressões físicas.

Quanto ao depoimento do Sr. Paulo Augusto Costa Alves, empregador da autora e pai das rés, o documento por ele assinado narra que Beatriz Alves Fraga teria proferido ofensas verbais contra Marly e tentado agredi-la fisicamente, sendo impedida pelo próprio Sr. Paulo. Embora tal relato sustente a versão da autora, verifica-se que ele não estava acompanhado de outros elementos que poderiam confirmar a alegada tentativa de agressão física, já que tal fato que não foi corroborado por outras testemunhas ou documentos.

Diante do quadro probatório, resta evidente que a animosidade entre as partes resultou em um conflito verbal no qual ambas contribuíram para o agravamento da situação.

Portanto, ao meu sentir, os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta ilícita apta a ensejar a pretendida indenização, e sim dissabores decorrentes de relações interpessoais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em sentença, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.